Tribunal: TJSP
Processo: 1007806-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
MANDATO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – Contrato com cláusula 'ad exitum' - Revogação do mandato - Recebimento proporcional aos serviços efetivamente prestados – Arbitramento, nos termos da lei de regência - Ação improcedente – Recurso parcialmente provido.